Tribunal: TJDFT
Processo: 0711768-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal não se encontram presentes. 1.1. Não restou demonstrada a probabilidade do direito, tendo em vista que, diante da prematura instrução do processo originário, inexistem elementos que comprovem a alegação de abusividade/ilegalidade na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), assim como nos descontos realizados na sua folha de pagamento.
2. Advirta-se que, ainda que os efeitos da tutela antecipada busquem imprimir maior efetividade da jurisdição, não se mostra possível promover a própria antecipação da decisão definitiva, mormente porque os autos de origem ainda se encontram em fase de instrução e, em breve, a matéria será analisada na sentença proferida pelo magistrado de origem, de modo que deve se prestar reverência aos princípios do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do contraditório.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.